Tribunal: TJES
Processo: 5030052-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030052-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE PODESTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE SERVIDOR. CESSÃO A HOSPITAL EM RAZÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado requerido, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e considerou como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor esteve cedido para hospital filantrópico, notadamente para o fim de reconhecer o direito do autor em participar dos processos de promoção na carreira.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Conforme se nota no recurso inominado do Estado, a controvérsia está em se verificar que, se o afastamento do autor de seu serviço para o exercício de atividade fora do Poder Executivo Estadual, inviabilizaria sua participação em processo seletivo para progressão.

(4). É incontroverso que o autor laborou em convênio (acordo de cooperação) firmado entre hospital filantrópico e o Estado, permanecendo vinculado ao Poder Executivo Estadual, que inclusive o remunerou durante todo o período, tendo em vista que a cessão foi com ônus para o órgão de origem.

(5). Em situações tais, o servidor faz jus ao cômputo do tempo em que permaneceu cedido, para todas as finalidades, inclusive no que diz respeito à participação de processo seletivo para progressão, pois o vínculo funcional foi mantido.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95) ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.
. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)